Tribunal: TJBA
Processo: 8000203-38.2025.8.05.0225
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Santa Teresinha Recurso em Sentido Estrito nº 8000203-38.2025.8.05.0225 Recorrente: Jorge Luis Fernandes Santos Advogado: Horlan Real Mota (OAB/BA 26.171) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Iranildo Lima da Costa Júnior Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. INDEFERIMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO E DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defesa de Jorge Luis Fernandes Santos, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Teresinha que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado, perpetrado mediante o uso de arma de fogo, contra vítima surpreendida em via pública, supostamente motivado por cobrança de dívida vinculada a entorpecentes. Sustenta a Defesa a ausência de indícios de autoria, requerendo, sucessivamente, a impronúncia, a absolvição sumária, a desclassificação da imputação para crime não doloso contra a vida, o afastamento das qualificadoras e a substituição da prisão preventiva por domiciliar. II. Questão em discussão 1. Verificar a suficiência de indícios de autoria e prova da materialidade para manutenção da pronúncia. 2. Examinar a possibilidade de afastamento das qualificadoras. 3. Avaliar a pertinência da desclassificação da imputação para crime diverso. 4. Analisar o pedido de revogação ou substituição da prisão preventiva. III. Razões de decidir 1. A decisão de pronúncia encontra-se fundamentada em elementos de prova idôneos, consistentes na confissão qualificada do recorrente, laudo de necropsia, apreensão da arma utilizada, e testemunhos que indicam possível premeditação e contexto de conflito relacionado a tráfico de entorpecentes, preenchendo os requisitos do art. 413 do CPP. 2. A fase de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, em cognição sumária, bastando prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ. 3. As teses defensivas de ausência de dolo, de ocorrência acidental, e de atuação sob pressão ou coação, são incompatíveis com a via estreita do recurso em sentido estrito, devendo ser submetidas ao Conselho de Sentença, juiz natural para delitos dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII). 4. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por não serem manifestamente improcedentes ou incompatíveis com o conjunto fático-probatório, devem ser mantidas para apreciação pelo Júri, conforme orientação do STJ. 5. A desclassificação para homicídio culposo ou lesão corporal seguida de morte demandaria certeza negativa de dolo, o que não se verifica, especialmente diante da confissão de que o réu portava arma de fogo carregada, com a qual atingiu deliberadamente a região da face da vítima. 6. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318-A do CPP, foi corretamente indeferido, ante a gravidade concreta do delito, ausência de comprovação idônea da hipervulnerabilidade familiar e risco à ordem pública, corroborado por relatos de temor das testemunhas e possível envolvimento com organização criminosa. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Mantida a decisão de pronúncia. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia prescinde de certeza da autoria, exigindo apenas indícios suficientes e prova da materialidade, nos termos do art. 413 do CPP." "2. A exclusão de qualificadoras em sede de pronúncia só se admite quando manifestamente improcedentes ou incompatíveis com o conjunto probatório, o que não se verifica na hipótese." "3. A eventual existência de dolo eventual, circunstâncias de surpresa e motivos relacionados a cobrança de dívida com tráfico de entorpecentes demandam análise pelo Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida." "4. A prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos de risco à ordem pública e à instrução criminal deve ser mantida quando ausente alteração fática ou jurídica." Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII e LXI; CPP, arts. 413, 414, 415, 419 e 318-A; CP, art. 121, §2º, I e IV. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000203-38.2025.8.05.0225, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do Recurso em Sentido Estrito interposto por Jorge Luis Fernandes Santos e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se, em todos os seus termos, a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Teresinha, nos exatos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator